Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Cumprindo a Agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, contrapondo-se especificamente aos fundamentos lançados na decisão pessoal agravada, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por inovação recursal.
2 – Em regra, o caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2 do art. o 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
3 – Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a restituição do imposto de renda retido na fonte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos ao contribuinte, quanto se trata de desconto parcial do seu salário (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.